Tribunal: CARF
Processo: 15868.001998/2009-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAMIS ANTONIO DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-05-22

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15868.001998/2009-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.592 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de fevereiro de 2023
Recorrente
INTERBEEF S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2007 a 30/06/2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE. DIALETICIDADE.
Por ausência de preenchimento de pressuposto de admissibilidade, não deve ser
conhecido o recurso que limita-se a replicar as razões lançadas em sede
impugnatória, as quais destoam do objeto da autuação, negligenciando ainda a
ausência do conhecimento parcial da insurgência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
recurso. Vencido o conselheiro Samis Antônio de Queiroz (relator), que conheceu parcialmente
do recurso e, na parte conhecida, deu-lhe provimento parcial. Nos termos do Art. 58, § 13 do
RICARF, foi designada pelo Presidente da Turma como redatora ad hoc para este julgamento e
para redigir o voto vencedor, a conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Redatora ad hoc e Redatora Designada
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Leonam Rocha de
Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Mário Hermes Soares Campos (Presidente),
Martin da Silva Gesto, Samis Antônio de Queiroz (Relator), Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva e Sonia de Queiroz Accioly. Ausente o Conselheiro Christiano Rocha Pinheiro.
Relatório
Como Redatora ad hoc, sirvo-me da minuta de acórdão inserida pelo Relator
no repositório oficial do CARF:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15868.001998/2009-83
Fl. 277
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.592 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15868.001998/2009-83

Trata-se de Recurso Voluntário interposto por Interbeef S.A. (Recorrente), em
face do Acórdão no 14-27.890, proferido, em 9.3.2010, pela 7a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto/SP (DRJ/RPO), em que esse Colegiado
(DRJ/RPO) julgou improcedente a Impugnação apresentada, em 27.11.2009, pela Recorrente,
mantendo incólume o Auto de Infração de Obrigação Acessória (AIOA) Debcad no 37.069.578-
0, lavrado, em 19.10.2009, pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Araçatuba/SP
(DRF/ATA), em decorrência da auditoria fiscal realizada em cumprimento ao Mandado de
Procedimento Fiscal no 0810200.2009.00025-5, expedido, em 21.1.2009, pela DRF/ATA.
Segundo consta do AIOA Debcad no 37.069.578-0 (item 7 do Relatório Fiscal), a
infração cometida pela Recorrente consistiu – não obstante ela ter sido intimada várias vezes –
em deixar de apresentar, à Fiscalização, a individualização dos registros contábeis e a
identificação efetiva dos prestadores de serviços, separando as pessoas físicas das jurídicas, o
que implicou descumprimento da norma prevista no § 2o do art. 33 da Lei no 8.212, de 1991
(CFL 38).
De acordo com o relato do Auditor Fiscal (item 7 do Relatório Fiscal), a Autuada
(ora Recorrente) — a despeito de ter sido intimada, inúmeras vezes, (i) a apresentar a
individualização dos registros contábeis e a identificação efetiva dos prestadores dos serviços,
separando as pessoas físicas das jurídicas, e, também, (ii) a comprovar com documentos idôneos
todos os pagamentos — limitou-se a informar por meio de listagem sem reproduzir, da mesma
forma que nos lançamentos contábeis, a identificação do CNPJ ou CPF de cada prestador de
serviço, e juntando, de forma deficiente e aleatória, apenas alguns dos documentos correlatos aos
lançamentos contábeis, ignorando a obrigatoriedade de apresentar ao Fisco os seguintes
documentos:
- Comprovante de endereço e documentos de identificação dos sócios administradores
Fridoldo Fenske e Beno Giehl, dos diretores acionistas Rogério Alves da Cunha e
Alberto Pedro da Silva Junior e dos contadores Sergio Venâncio de Araújo e Odair
César Garcia;
- Contrato social arquivado na Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob
NIRE n° 35217544150, em 27/O8/2008 (apresentou documentos constitutivos a partir
da 1a.alteração social em 01/05/2003, arquivado na JUCESP sob n° 67.960/03-0);
- Contrato de prestação de serviços profissionais contábeis exigíveis pela Resolução n°
987, de 11/12/2003, do Conselho Federal de Contabilidade, com os contadores Sérgio
Venâncio de Araújo e Odair César Garcia, nem comprovantes dos pagamentos de
honorários profissionais;
- Livro Registro de Inspeção do Trabalho;
- Comprovantes de pagamentos de adiantamento da reforma da graxaria do frigorífico,
contabilizados na conta 1.01.02.03.00001, em favor de Lanzuelmo Marques AIves -
ME;
- Comprovantes de pagamentos registrados em 2007, na conta 3.02.02.02.0029 -
Materiais de Expediente (administração);
- Comprovantes individuais de pagamentos aos empregados, registrado na
contabilidade em 09/2007, na conta 3.02.01.05.0020 - Insalubridade Complementar,
totalizando R$ 9.880,00;
- Comprovante de adesão/habilitação no Programa de alimentação do trabalhador -
PAT;
Fl. 278
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.592 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15868.001998/2009-83

- Comprovante da origem dos recursos financeiros do diretor administrador Rogério
Alves da Cunha CPF n° 147.895.018-84, ao ingressar na sociedade em 17/01/2008
adquirindo a participação societária de Beno Giehl;
- Comprovantes da remuneração pro Iabore do diretor Rogério Alves da Cunha o
1°.semestre de 2008, informada na DIRF - Declaração do Imposto de Renda na Fonte
retificadora em 25/03/2000;
- Contrato de locação do imóvel da Rua Brasil n° 1.138, Jd. São Judas, em
Guararapes, usado para abrigar empregados contratados em outras localidades; e
- Carta de correção de documento fiscal enviada pela empresa, com ciência do
produtor rural acusando informando sobre as alterações processadas nas notas
fiscais de entradas emitidas pelo frigorífico no mês de maio/2007.
Lavrou-se, então o AIOA Debcad no 37.069.578-0, por descumprimento do
disposto no § 2o do art. 33 da Lei no 8.212, de 1991 (CFL 38).
A Recorrente apresentou, em 27.11.2009, Impugnação, em face do citado AIOA,
alegando:
a) cerceamento de defesa (preliminar)
b) ausência de provas da irregularidade fiscal;
c) que o pagamento de benefícios concedidos aos segurados empregados, por
meio do fornecimento de cestas básicas de alimento foram realizados em
sintonia com a Convenção Coletiva de Trabalho da Categoria;
d) que a inobservância da apresentação de documentação contábil por meio
magnético não causou prejuízo ao Fisco, porquanto todo o matéria necessário
estava em meio físico (papel);
e) que é improcedente a afirmada omissão de fatos geradores em GFIP, uma vez
que os lançamentos foram todos realizados, sendo todos os beneficiários
devidamente identificados, a despeito de estarem englobados pessoas físicas
com pessoas jurídicas, mas isso não seria motivo para aplicação de multa, pois
não houve sonegação fiscal;
f) quanto ao não recolhimento da Contribuição Previdenciária Rural devida pelo
produtor rural, a existência de liminar em favor da Interbeef, concedida pelo
Tribunal Regional Federal da 3a Região, suspendendo a obrigatoriedade do
recolhimento do citado tributo; não sendo possível, então, segundo a
Impugnante (ora Recorrente), ser aplicada nenhuma multa cuja incidência
tenha como fato gerador o não recolhimento da aludida Contribuição
Previdenciária; e
g) e requerendo (i) a produção de todas as provas em direito admitidas, inclusive,
o depoimento pessoal dos gerente administrativo, do gerente financeiro e do
contador; e (ii) a juntada de novos documentos, se necessário for.
Por sua vez, o Colegiado de Piso (7a Turma da DRJ/RPO), ao apreciar a
Impugnação, resolveu considera-la improcedente, mantendo incólume o crédito tributário
exigido por meio do AIOA Debcad no 37.069.578-0. Transcreve-se, abaixo, o teor da ementa da
Decisão Recorrida (Acórdão no 14-27.890):
Fl. 279
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.592 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15868.001998/2009-83

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do Fato Gerador: 19/10/2009
PREVIDENCIÁRIO. AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. FALTA DE
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS OU LIVROS RELACIONADOS COM AS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Constitui infração à legislação previdenciária a falta de apresentação de quaisquer
documentos ou livros relacionados com as contribuições para a Seguridade Social, ou
apresentar documento ou livro que não atenda às formalidades legais exigidas, que
contenha informação diversa da realidade ou que omita informação verdadeira.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há cerceamento de defesa quando a autuada teve tempo suficiente para a
apresentação dos documentos solicitados pela fiscalização.
PROVAS. PRAZO PARA APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO.
A prova documental no contencioso administrativo previdenciário deve ser apresentada
juntamente com a impugnação, precluindo O direito de fazê-lo em outro momento
processual, salvo se fundada nas hipóteses expressamente previstas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Por conseguinte, a Recorrente interpôs, em 26.5.2010, Recurso Voluntário para
este Conselho (CARF), novamente, argumentando:
- cerceamento de defesa (preliminar);
- ausência de provas da irregularidade fiscal;
- que o pagamento de benefícios concedidos aos segurados empregados, por
meio do fornecimento de cestas básicas de alimento foram realizados em
sintonia com a Convenção Coletiva de Trabalho da Categoria;
- que a inobservância da apresentação de documentação contábil por meio
magnético não causou prejuízo ao Fisco, porquanto todo o matéria necessário
estava em meio físico (papel);
- que é improcedente a afirmada omissão de fatos geradores em GFIP, uma vez
que os lançamentos foram todos realizados, sendo todos os beneficiários
devidamente identificados, a despeito de estarem englobados pessoas físicas
com pessoas jurídicas, mas isso não seria motivo para aplicação de multa, pois
não houve sonegação fiscal;
- quanto ao não recolhimento da Contribuição Previdenciária Rural devida pelo
produtor rural, a existência de liminar em favor da Interbeef, concedida pelo
Tribunal Regional Federal da 3a Região, suspendendo a obrigatoriedade do
recolhimento do citado tributo; não sendo possível, então, segundo a
Impugnante (ora Recorrente), ser aplicada nenhuma multa cuja incidência
tenha como fato gerador o não recolhimento da aludida Contribuição
Previdenciária; e
Fl. 280
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.592 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15868.001998/2009-83

- e requerendo (i) a produção de todas as provas em direito admitidas, inclusive,
o depoimento pessoal dos gerente administrativo, do gerente financeiro e do
contador; e (ii) a juntada de novos documentos, se necessário for.
Transcreve-se, nesta oportunidade, excerto do Recurso sub judice, interposto pela
Recorrente:
No que tange ao mérito propriamente dito, não há provas da irregularidade fiscal
apontada; jamais houve por parte da empresa impugnante a prática do ato tido como
fato gerador da obrigação tributária (remuneração a contribuintes individuais em
contraprestação de serviços tomados de terceiros sem vínculo empregatício a título de
comissões pela compra de bovinos e vendas de produtos derivados da carne ou carretos
para transporte), as quais não fossem efetivamente contabilizadas com os recolhimentos
previdenciários respectivos.
Deixou a Autoridade Fiscal de apresentar provas cabais e intransponíveis quanto
a suposta irregularidade, sendo o caso de improcedência tornando insubsistente o auto
de infração aplicado.
Os supostos fatos geradores do tributo e seu recolhimento ou mesmo informação
as quais não constam da guia de recolhimento de FGTS e GFIP é porque simplesmente
jamais ocorreram sendo simplesmente suposições e apontamentos feitos por
“amostragens" os quais não tem o condão de servirem a titulo de prova da obrigação
tributário, pelo que ficam impugnados. No mais, a empresa impugnante não reconhece
como válida as planilhas mencionadas desconhecendo sua origem.
No que tange ao pagamento de benefícios concedidos aos segurados/funcionários
através do fornecimento de cestas básicas de alimentos, foram apresentados ao Sr.
Auditor Fiscal todos os recibos de entrega, os quais realizados conforme determina a
Convenção Coletiva de Trabalho da Categoria, não existindo nenhuma obrigação
suplementar, haja vista que houve a entrega aos funcionários e os recibos foram
apresentados à Autoridade Fiscal, não existindo a necessidade de computá-las junto da
folha de pagamento, posto que já relacionadas à parte em recibo próprio.
Trata-se de verba tipicamente de natureza alimentar e sobre tais não há incidência
tributária na forma preconizada junto do auto de infração, devendo a improcedência ser
decretada quando do julgamento deste Recurso Administrativo.
Quanto a não observância da apresentação da documentação contábil através de
meio magnético, salienta-se que não houve prejuízo ao fisco, posto que todo o necessário
constava de meio papel, sendo que a impugnante não o fez de modo magnético haja vista
que no decorrer da implantação ocorreram varias mudanças e prorrogações o que
ocasionou muitas dúvidas aos contribuintes, sendo que não houve tempo hábil para a
impugnante adequar-se corretamente por tratar-se de "empresa nova" no mercado.
No que tange à alegada omissão de fatos geradores em GFIP, a mesmo não
procede, posto que os lançamentos foram todos realizados sendo todos os beneficiários
devidamente identificados e em que pese estarem englobadas pessoas físicas com
jurídicas, o fato é que não há razão para aplicação da multa, haja vista que não houve
sonegação estando todos identificados sendo comprovados através dos documentos
fiscais apresentados. pelo que fica impugnado.
No que tange ao não recolhimento da contribuição rural devida pelo produtor
rural - pessoa física, na condição de 'pessoa jurídica adquirente, sub-rogado da
obrigação principal, existe a CONCESSÃO DE LIMINAR, SUSPENDENDO A
OBRIGATORIEDADE DE RECOLHIMENTO, DA LAVRA DO EGRÉGIO
Fl. 281
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.592 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15868.001998/2009-83

TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3° REGIÃO, OBTIDA JUNTO DO
PROCESSO N° 2007.03.00.094646-5, TENDO COMO REQUERENTE FRIGORÍFICO
INTERBEEF LTDA. E COMO REQUERIDA A UNIÃO FEDERAL (FAZENDA
NACIONAL), estando deste modo a questão sub judice, NÃO podendo ser alvo de
aplicação de multa por suposta infração tributária, sob pena de desrespeitar-se decisão
da E. Justiça Federal, insurgindo seu ofensor em tese no crime de desobediência.
CONVÉM SALIENTAR QUE OS EFEITOS DA LIMINAR CONCEDIDA POR
ÓBVIO RETROAGEM GERANDO EFEITOS "EX TUNC", SENDO SUA
ABRANGÊNCIA DE MAIOR AMPLITUDE POSSÍVEL, DADA QUE A DISCUSSÃO
VERSA SOBRE A LEGALIDADE DA COBRANÇA, TIDA PELA EMPRESA
FRIGORÍFICA COMO DE CARÁTER ILEGAL.
No mais, a informação de que teria sido lançada a multa somente para fins de
evitar a decadência de suposto crédito tributário também não procede, uma vez que ao
final do processo judicial caso não tenha razão no mérito a empresa Impugnante
poderá sofrer a cobrança A QUAL ESTÁ SUSPENSA E EM ESTANDO SOB ESTE
EFEITO JURÍDICO E NÃO HAVENDO A CONCESSÃO PELO JUDICIÁRIO DOS
EFEITOS DEVOLUTIVOS A FAVOR DA UNIÃO, NÃO SE PODE COBRAR,
EXIGIR OU MUITO MENOS EXECUTAR O CRÉDITO!!!!
Não há razão para que a empresa lmpugnante adentre no mérito da multa
aplicada, posto que isto JÁ ESTA SENDO ALVO DE DISCUSSÃO NA ESFERA
JUDICIÁRIA.
Outrossim, se há LIMINAR DEFERIDA a favor da empresa impugnante,
suspendendo a obrigação do recolhimento do tributo, a multa aplicada o foi em total
desrespeito de decisão judicial, cuja insistência por parte dessa Secretaria da Receita
Federal, implicará a imediata comunicação ao E. Tribunal Regional Federal da 3a
Região, quanto ao não cumprimento de suas decisões.
Por estas razões, não pode ser aplicada nenhuma multa cuja incidência tenha
como fato gerador o não recolhimento da contribuição rural, consoante o deferimento
de liminar a favor da impugnante, sendo neste aspecto insubsistente o auto aplicado,
merecendo os devidos reparos por parte desta Secretaria da Receita Federal, a fim de
respeitar-se as decisões judiciais federais proferidas.
ISTO POSTO, vem apresentar sua IMPUGNAÇÃO requerendo a escorreita
apreciação da PRELIMINAR em tela. e no MÉRITO pela improcedência e total
insubsistência do auto de infração com a decretação de sua nulidade pela ausência de
provas da ocorrência da irregularidade tributária e nos demais itens pelos argumentos
retro expostos, principalmente em face da liminar deferida a favor da empresa
impugnante.
Protesta e requer pela produção de todas as provas em direito admitidas, máxime
o depoimento pessoal do gerente administrativo da impugnante, Sr. Lázaro Roberto da
Costa; do financeiro, Sr. Medeiros e do contador responsável Sr. César.
Requer-se a juntada de novos documentos se necessário o for.
É o relatório.

Voto Vencido
Fl. 282
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.592 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15868.001998/2009-83

Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Redatora ad hoc
Como Redatora ad hoc, sirvo-me da minuta de voto inserida pelo Relator no
repositório oficial do CARF:
O Recurso é tempestivo e atende os demais pressupostos de admissibilidade. De
fato, a Recorrente foi notificada da Decisão Recorrida, em 27.4.2010. O Recurso Voluntário foi
interposto em 26.5.2010. Portanto, dele conheço.
Como já esclarecido no Relatório, acima, a Autuação (AIOA Debcad no
37.069.578-0) refere-se ao descumprimento, pela Recorrente, da obrigação acessória prevista no
§ 2o do art. 33 da Lei no 8.212, de 19911 (CFL 38)2.
Registre-se, por oportuno, que as irregularidades praticadas pela Recorrente —
isto é, deixar de exibir, à Fiscalização, documentos ou livros relacionados às Contribuições
Previdenciárias previstas na Lei no 8.212, de 1991, ou exibir deficientemente, isto é, sem atender
as formalidades legais exigidas — foram verificadas quando da realização da auditoria fiscal,
em 2009, em cumprimento ao Mandado de Procedimento Fiscal no 0810200.2009.00025-5,
expedido em 21.1.2009.
Preliminar de Cerceamento de Defesa
Quanto à preliminar de cerceamento de defesa, entendo que ela não merece
acolhida, e valho-me da argumentação constante da Decisão Recorrida, ao noticiar que em vários
trechos do Relatório Fiscal, a Fiscalização faz referência ao desatendimento, pela Recorrente, de
reiteradas intimações para apresentação de arquivos magnéticos e documentos idôneos referentes
a fatos geradores de Contribuições Previdenciárias.
De fato, já no item 1 do Relatório Fiscal consta uma planilha demonstrando a
existência de vários Termos de Reiteração de Intimações Fiscais. Isso é exatamente o contrário
do cerceamento de defesa alegado pela Recorrente.
O fato de a fiscalização ter se recusado a deferir pedido de dilação de prazo não é
suficiente para caracterizar cerceamento de defesa, até mesmo porque a Recorrente poderia fazê-
lo quando da impugnação.
Portanto, não acolho a preliminar arguida.

1 § 2o A empresa, o segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o síndico ou seu representante, o
comissário e o liquidante de empresa em liquidação judicial ou extrajudicial são obrigados a exibir todos os
documentos e livros relacionados com as contribuições previstas nesta Lei.
2 Deixar a empresa, o segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, ou o titular de serventia
extrajudicial, o síndico ou o administrador judicial ou o seu representante, o comissário ou o liquidante de empresa
em liquidação judicial ou extrajudicial de exibir qualquer documento ou livro relacionados com as Contribuições
previstas na Lei no 8.212, de 24.7.1991, ou apresentá-los sem atender as formalidades legais exigidas ou que
contenha informação diversa da realidade ou que omita a informação verdadeira.
Fl. 283
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.592 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15868.001998/2009-83

Fornecimento de Cestas Básicas
A Recorrente traz à baila, nas razões do Recurso Voluntário, o pagamento de
benefícios concedidos aos segurados/funcionários, por meio do fornecimento de cestas básicas
de alimentos.
Contudo, essa matéria é estranha aos autos, porquanto o Processo Administrativo
Fiscal (PAF) sob apreço trata de descumprimento de obrigação acessória. A discussão sobre a
incidência, ou não, de Contribuição Previdenciária sobre as quantias dispendidas, pela
Recorrente, para a aquisição de cestas básicas de alimentos distribuídas aos segurados
empregados enquadra-se na seara da obrigação principal, de modo que o Recurso não pode ser
conhecido, neste ponto.
Assim sendo, não conheço do Recurso, neste ponto.
Não Apresentação da Documentação Contábil por Meio Magnético
Outro ponto suscitado pela Recorrente, no seu Recurso Voluntário, diz respeito a
não apresentação da documentação contábil por meio magnético, afirmando que não houve
prejuízo ao Fisco, pois toda a documentação necessária constava em meio físico (papel), e que a
Autuada (ora Recorrente) não procedeu à apresentação porque, no decorrer da implantação,
ocorreram várias mudanças e prorrogações, o que ocasionou muitas dúvidas aos contribuintes,
além de não ter havido tempo hábil para a Recorrente adequar-se corretamente, por se tratar de
empresa nova no mercado.
Ocorre que — ainda que a não apresentação da documentação contábil em meio
magnético implique descumprimento da norma prevista no inciso III do art. 32 da Lei no 8.212,
de 1991 (CFL 35) — o Auto de Infração (Debcad no 37.069.578-0) objeto deste PAF alude a não
exibição (ou exibição deficiente) de livros/documentos relacionados com os tributos alvos da
fiscalização. Em outras palavras: não se trata, pois, de a Recorrente deixar de apresentar
documentação em meio magnético, mas sim de não exibi-la (a documentação), na forma
preconizada no art. 33, § 2o, da mencionada Lei (8.212, de 1991).
Portanto, também não conheço do Recurso, no particular.
Multa por Omissão de Fatos Geradores em GFIP
A Recorrente aduz que a omissão de fatos geradores em GFIP, constatada pela
Fiscalização, não procede; afirma que os lançamentos foram todos realizados, e que todos os
beneficiários das verbas tributadas foram devidamente identificados.
Acresce, ainda, que o fato de os beneficiários pessoas físicas e jurídicas estarem
agrupados não pode ser razão para aplicação de multa, pois não teria havido sonegação, eis que
todos estariam identificados e comprovados mediante a apresentação de documentos fiscais.
Essa defesa é por demais genérica e não merece acolhida, eis que não logrou arredar o que foi
constatado pela Fiscalização.
Porém, essa matéria não guarda pertinência com o Auto de Infração Debcad no
37.069.578-0, objeto destes autos, que diz respeito ao descumprimento da obrigação acessória de
Fl. 284
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.592 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15868.001998/2009-83

o sujeito passivo (contribuinte ou responsável tributário) exibir, à Fiscalização, documentos e
livros alusivos ao(s) tributo(s) alvo(s) da auditoria fiscal.
Logo, não conheço do Recurso, no que se refere a esta matéria.
Liminar Suspendendo a Exigibilidade da Contribuição Previdenciária Rural Patronal
No que concerne à argumentação desenvolvida pela Recorrente, relativamente à
liminar concedida pelo TRF3 suspendendo a exigibilidade de recolhimento da Contribuição
Previdenciária Rural, prevista no art. 25 da Lei no 8.212, de 1991, não há o que se apreciar, uma
vez que o Auto de Infração (Debcad no 37.069.578-0) objeto deste PAF não contempla discussão
digna de nota, a respeito do mencionado tributo.
Ademais, essa matéria refere-se a obrigação principal (exigência, ou não, do
tributo) e deve ser tratada no respectivo Processo Administrativo, que, no caso, é, entre outros, o
PAF no 15868.002004/2009-46, relativamente ao AI Debcad no 37.069.584-4.
Logo, não conheço do Recurso, neste ponto.
Ausência de Provas das Irregularidades Fiscais
No que tange à alegação da Recorrente, de ausência de provas das irregularidades
fiscais por ela cometidas, depreende-se, no Recurso sob apreço, que ela não logrou demonstrar
eventuais equívocos da Fiscalização, quanto à constatação das irregularidades apontadas no Auto
de Infração. A argumentação apresentada pela Recorrente mostra-se bastante genérica, no
particular, não merecendo acolhida.
De fato, a Recorrente não conseguiu infirmar as constatações da Fiscalização,
retratadas no item 7 do Relatório Fiscal (transcrito, acima, no relatório deste voto).
Considerando que a Recorrente não demonstrou qualquer equívoco da
Fiscalização, relacionado à apuração das irregularidades, é de se concluir que o Auto de Infração
deve prevalecer, restando hígidas as informações constantes do Relatório Fiscal.
Logo, deve ser improvido o Recurso, no particular.
Produção de Provas Admitidas em Direito e Apresentação de Novos Documentos
A Recorrente, em seu Recurso Voluntário, ratifica pedido feito na Impugnação, no
tocante à produção de todas as provas em direito admitidas, em especial o depoimento pessoal de
seus gerentes administrativo financeiro e do contador.
Quanto ao requerimento de juntada de novos documentos, esclareço que o assunto
foi levado em consideração, ainda que implicitamente, quando da análise da preliminar de
cerceamento de defesa.
Ademais, não se pode olvidar a norma contida no § 4o, do art. 16, do Decreto no
70.235, de 6.3.1972, que dispõe que a prova documental deve ser apresentada na Impugnação,
precluindo o direito de o Impugnante fazê-lo em outro momento processual, a não ser nas
Fl. 285
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.592 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15868.001998/2009-83

hipóteses ali presentes (força maior, fato superveniente e, também, contraposição a fatos ou
razões posteriormente trazidos aos autos).
No que concerne aos depoimentos requeridos, entendo que os documentos
constantes dos autos já são suficientes para firmar meu convencimento a respeito do assunto.
Ademais, tal modalidade de prova não é prevista no âmbito do Processo Administrativo Fiscal
(PAF).
Nego, no particular, provimento ao Recurso.
Conclusão
Ante o exposto, voto pelo não conhecimento do recurso, no que se refere às
matérias: (a) preliminar de cerceamento de defesa; b) não apresentação da documentação
contábil, por meio magnético; (c) multa isolada por omissão de fatos geradores em GFIP; (d)
questionamento sobre a exigibilidade da Contribuição Previdenciária Rural; e) valores alusivos a
cestas básicas; e na parte conhecida, dou-lhe provimento parcial.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Redatora ad hoc
Voto Vencedor
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Redatora Designada
Peço vênia ao em. Relator para apresentar respeitosa divergência.
Antes de aferir o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade, mister o
escrutínio dos fatos ensejadores da autuação e das razões de defesa apresentadas tanto em sede
de impugnação quanto na fase recursal.
Da análise comparativa entre a peça impugnatória (f. 239/247) e a recursal (f.
267/273) fica evidenciada a completa identidade de ambas, sequer se preocupando em substituir
expressões como “ impugnação” e “impugnante” para “ recurso voluntário” e “ recorrente.” Em
flagrante afronta ao princípio da dialeticidade, deixa de tecer uma linha pontuando eventual
equívoco da instância a quo quando da apreciação de suas razões de impugnação. Tal
constatação, por si só, suficiente para o não conhecimento do recurso; entretanto, apenas para
robustecer a carência do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade, faço apontamentos
adicionais.
A autuação fiscal (AI DEBCAD no 37.069.578-0), objeto deste Processo
Administrativo decorre de descumprimento de obrigação acessória. Isto porque, deixou de exibir
à autoridade fiscal, ou exibiu inadequadamente a documentação arrolada nos itens 7 e 8 do
Relatório Fiscal, infringindo o disposto no art. 33, § 2o, da Lei no 8.212, de 1991 (CFL 38).
Embora no dispositivo da decisão recorrida não tenha sido delimitado se tratar de
um conhecimento parcial das razões lançadas na impugnação, da leitura do acórdão tal fato resta
Fl. 286
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-009.592 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15868.001998/2009-83

evidenciado. Às f. 263 consta umA lista de alegações trazidas na peça impugnatória, tendo sido
pontuado o seguinte pela instância a quo:
Não apreciaremos as alegações trazidas pelo fato de que a motivação para a
lavratura do presente AIOP, ou seja, a apresentação de GFIP com
informações inexatas, incompletas ou omissas, em relação aos dados não
relacionados aos fatos geradores de contribuições previdenciárias não guarda
qualquer relação com estas argumentações, que foram devidamente
apreciados em outros autos de infração lavrados nesta mesma ação fiscal e
objetos de julgamentos distintos, com emissão de Acórdãos próprios.
Evidenciado, portanto, que em grau recursal, negligenciando o que afirmado a
instância a quo, insiste em teses onde sequer o interesse de agir – e, por conseguinte, o interesse
recursal –, porquanto aborda matérias completamente alheias à autuação.

Por derradeiro, mais uma vez negligenciando o que decidido pela DRJ, replica o
pleito de “produção de todas as provas em direito admitidas, máxime o depoimento pessoal do
gerente administrativo da impugnante, Sr. Lazaro Roberto da Costa, do financeiro Sr. Medeiros e
do contador responsável Sr. César”; a despeito de já aclarado que “quanto à produção de
depoimentos pessoais, tais provas não são previstas nesta instância de julgamento.”

Pelos motivos declinados, nem mesmo em atenção ao formalismo moderado ou,
ainda, por força da primazia da solução de mérito expressa no CPC, possível conhecer das razões
de insurgência que dissociadas na decisão da instância a quo. Demonstrado que a peça recursal
não enfrenta os motivos declinados pela instância a quo, reiterando insurgência contra aspectos
sequer controvertidos do lançamento, não conheço do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Redatora Designada

Fl. 287
DF CARF MF
Original